Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700308-34.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LEONE SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/8. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da parte vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito. 2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. 3. No caso, as provas indiciárias contidas no inquérito, depoimento da funcionária do posto e depoimento de representante do posto, foram devidamente corroboradas pelas provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação do acusado. 4. Comprovado nos autos que a intenção do acusado era a de, desde o início, não adimplir com o pagamento pelo abastecimento de seu veículo, mantendo a funcionária do posto em erro, fazendo-a crer que retornaria para saldar a dívida, obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo alheio, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de estelionato, conforme descrito na denúncia. 5. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, a jurisprudência tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente de 1/8, para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5.1. Utilizado tal parâmetro, mantém-se a pena fixada na sentença. 6. Não sendo o réu reincidente, cominada pena inferior a 04 (quatro) anos e existente apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, fundamentados em uma condenação, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena corporal para o aberto. Precedentes. 7. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, II, ambos do Código Penal. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório em seu desfavor. Pugna, por sua absolvição; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando a devida adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base, diante de cada circunstância judicial considerada desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AMEAÇA À EX-ESPOSA COM O OBJETIVO DE IMPEDI-LA DE ACIONAR A JUSTIÇA REQUERENDO O DIVÓRCIO E PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA OS FILHOS DO CASAL. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL PREVISTO NO ART. 78, §2o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. (...) 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). 6. Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena, considerando que o agravante, utilizando-se de ameaças à vida da vítima, buscava covardemente atemorizá-la para que desistisse de ajuizar ações de divórcio e de pensão alimentícia em benefícios de seus próprios filhos. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda. 7. Diante da negativação dos motivos do delito, inviável a concessão do sursis nos termos do art. 78, §2o, do Código Penal. 8. O sursis é instituto de política criminal, que permite ao condenado cumprir a pena que lhe fora imposta de forma menos gravosa, somente se assim o desejar, ou seja, caso a Defesa técnica considere desproporcional a condição imposta pelo Juiz singular, poderá instruir seu assistido a não aceitar o aludido benefício, cumprindo regularmente a pena privativa de liberdade a ele imposta. 9. Agravo desprovido (AgRg no HC 746729/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005